Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. VENDA E COMPRA, ENTRE PARTICULARES, DE VEÍCULO AQUÁTICO USO PESSOAL (“JET SKI”) FABRICADO HÁ QUATORZE ANOS. ALEGADOS VÍCIOS REDIBITÓRIOS. VISTORIA PRÉVIA NÃO REALIZADA PELO ADQUIRENTE. RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO EVIDENCIADA A AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL DO VENDEDOR. DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor” (Código Civil, art. 441).
II. Na venda e compra, entre particulares, de veículo aquático pessoal (“Jet Ski”) usado, com 14 (quatorze) anos de fabricação, cabia ao comprador adotar as cautelas necessárias a fim de verificar o estado do bem que pretendia adquirir, não podendo, em regra, reclamar por eventuais defeitos constatados em momento posterior à conclusão do negócio jurídico.
III. Ausente a demonstração do ato ilícito (vícios redibitórios) em decorrência de ausência de boa-fé contratual do vendedor, especialmente por se tratar de objeto muito exigido de seus usuários (velocidade) e que reclama constante manutenção (Código de Processo Civil, art. 375). Impositiva, pois, a improcedência do pedido de reparação por danos (extra)patrimoniais.
IV. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.